Tribunal: STF
Processo: ARE 1534708
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração (e-doc. n° 863) opostos contra decisão (e-doc. n° 853) mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição dizendo que, 



    “A matéria em discussão envolve a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), além da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88). Tais questões possuem repercussão geral, pois afetam diretamente a segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência em casos análogos.”



    Desse modo, requer sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo-se a repercussão geral da matéria constitucional discutida.



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição de embargos declaratórios.



    A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo-se decidido, fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde do feito. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também não há nenhum erro material a ser corrigido. 



    Conforme consignei na decisão embargada, a petição recursal não apresentou tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que associado à conclusão de que a ofensa ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta, implicou a impossibilidade do trânsito do presente recurso.



    Na ocasião, realcei a aplicação do Tema 660 da Repercussão geral, no que concerne a alegada violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, para assentar a inviabilidade do recurso.



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. O que pretende a embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido, anotem-se: ARE nº 808.403/RJ-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16; ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; RE nº 1.383.608/ES-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/8/23.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente